Tribunal: TJSP
Processo: 1010346-36.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a cobertura de internação hospitalar em caso de urgência, mesmo durante período de cobertura parcial temporária (CPT) para doenças preexistentes.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a cobertura de internação hospitalar em caso de urgência, mesmo durante período de cobertura parcial temporária (CPT) para doenças preexistentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir internação de urgência, mesmo quando o beneficiário está em período de cobertura parcial temporária para doenças preexistentes.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de cobertura parcial temporária é válida, mas a restrição contratual é abusiva em casos de emergência/urgência, devido à vulnerabilidade do consumidor.
4. Jurisprudência e súmulas do STJ e TJSP indicam que a negativa de cobertura em situações de urgência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas.
5. Caso concreto que demonstrou a urgência da internação, originada por queda da própria altura. A cirurgia cardíaca foi realizada pelo SUS e não é objeto de cobrança.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de cobertura parcial temporária não pode ser aplicada em casos de urgência ou emergência. 2. A negativa de cobertura em situações de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §2o e §11.
Lei no 9.656/98, art. 11, art. 12, V, "c", art. 35-C.
Jurisprudência Citada:
Súmula 103 do TJSP.
Súmula 597 do STJ.
TJSP, Apelação Cível 1002696-04.2024.8.26.0405, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 17/12/2024.
TJSP, Apelação Cível 1038040-80.2023.8.26.0405, Rel. Claudio Godoy, j. 30/09/2024.
TJSP, Apelação Cível 1021958-15.2023.8.26.0068, Rel. Emerson Sumariva Júnior, j. 22/08/2024.
TJSP, Apelação Cível 1033122-75.2023.8.26.0100, Rel. Corrêa Patiño, j. 03/07/2024.